Tribunal: STF
Processo: ACO 3562
Classe: ACO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado do Acre propôs contra a União ação cível originária, com pedido de tutela de urgência, buscando ver afastada exigência de verificação complementar para a formalização dos ajustes de garantia e de contragarantia referentes ao processo SEI n. 17944.101586/2021-12, que envolve operação de crédito a ser celebrada com a Caixa Econômica Federal. Pretende, subsidiariamente, seja removido o óbice imposto à contratação em virtude do descumprimento do montante mínimo de gastos em educação no exercício de 2021, bem assim determinado que a União proceda à verificação complementar no referido processo administrativo, sem a exigência de nova certidão do Tribunal de Contas estadual. 



    Em 28 de janeiro de 2021, a ministra Rosa Weber, no exercício da Presidência, implementou parcialmente a providência acauteladora para determinar à parte ré que “se abstenha de negar a concessão de garantias referentes às operações de crédito listadas na inicial (contratos n. 354.430-78 e 358.927-65), em razão da não apresentação da certidão do TCE quanto ao cumprimento do investimento mínimo na educação referente ao ano de 2021 (CF, art. 212), condicionada, todavia, a que o Estado autor compense a diferença no primeiro trimestre do corrente exercício de 2022 (art. 4º, § 4º, da Lei n. 7.348/85; e arts. 69, § 4º e § 5º, III, da Lei n. 9.394/96)”. 



    Em 2 de fevereiro de 2022, dei provimento a embargos de declaração formalizados pelo autor para, retificando erro material constante da parte dispositiva do pronunciamento, deferir parcialmente o pedido de tutela de urgência e determinar que a União se abstenha de negar a concessão de garantias à operação de crédito versada no processo SEI n. 17944.101586/2021-12 por não ter sido apresentada a certidão do Tribunal de Contas estadual a atestar o investimento mínimo em educação referente ao ano de 2021 (CF, art. 212), condicionando a medida à compensação da diferença, pelo ente estadual, no primeiro trimestre do exercício de 2022 (Lei n. 7.348/1985, art. 4º, § 4º; e Lei n. 9.394/1996, art. 69, §§ 4º e 5º, III).



    A União opôs, em 8 de fevereiro último, segundos embargos de declaração (petição/STF n. 6.429/2022). Apontando obscuridade, diz ser necessário indicar o termo inicial para o cumprimento da decisão mediante a qual implementada a liminar, ante a existência de condição ainda não efetivada. Sustenta a inexigibilidade do atendimento ao comando judicial até que adimplida a obrigação. Aduz que, uma vez atrelada a medida acauteladora a fato futuro e incerto, os efeitos do pronunciamento somente se produzirão a partir do implemento da condição.



    Busca, com o provimento dos embargos, ver aclarado o referido termo inicial e estabelecido que o ente central apenas se abstenha de negar a concessão de garantias à operação de crédito objeto do processo SEI n. 17944.101586/2021-12 após a efetiva compensação, pelo Estado do Acre, no primeiro trimestre deste ano, do investimento mínimo em educação referente a 2021. Pretende, subsidiariamente, caso se entenda pelo cumprimento imediato da liminar, que sejam esclarecidas as consequências futuras de eventual descumprimento da condição pelo Estado autor, notadamente quanto aos possíveis contratos firmados e recursos financeiros repassados, assim como explicitado o alcance do que decidido em relação à Caixa Econômica Federal, que figura como mutuante do contrato.



    A embargada, nas contrarrazões (petição/STF n. 7.670/2022), refuta a alegação de obscuridade. Argumenta tratar-se de condição resolutiva, conforme dispõe o art. 127 do Código Civil. Discorrendo sobre os fundamentos do pronunciamento embargado, realça que, sob pena de perecimento de direito, a eficácia do comando deve ser imediata. Junta nota técnica emitida pela Secretaria de Estado da Educação, Cultura e Esporte, em que demonstrado o planejamento para a compensação dos investimentos em educação no primeiro trimestre do corrente ano.



    É o relatório. Decido. 



    2. De início, anoto estarem presentes os pressupostos de recorribilidade. Os embargos são tempestivos, e a peça foi subscrita por Advogados da União. 



    No mérito, não assiste razão à parte embargante. 



    As decisões judiciais devem ser interpretadas a partir da conjugação de todos os seus elementos. É o que se denota dos preceitos da boa-fé processual e da cooperação, revelados nos arts. 5º e 6º do Código de Processo Civil, bem assim da dicção expressa no art. 489, § 3º, do mesmo diploma, fundados, todos, na primazia dos valores e das normas fundamentais estabelecidas pela Constituição Federal para a ordenação, disciplina e interpretação do processo civil (CPC, art. 1º).



    Na hipótese, a leitura do ato formalizado em 28 de janeiro de 2022 pela ministra Rosa Weber, integrado pela decisão por mim proferida em 2 de fevereiro seguinte, demonstra, em termos suficientemente claros, a necessidade de cumprimento imediato do que assentado. 



    Dele colaciono os seguintes excertos:



    O Parecer SEI 18.567/2021/ME/STN, de 24.11.2021, concluiu que o Estado autor cumpre os requisitos para a contratação da operação de crédito e à obtenção de garantia entabuladas, nos termos do artigo 32 da LRF. O Parecer (aprovado Secretário Especial do Tesouro e Orçamento em 20.12.2021), tem validade de 270 dias, ou seja, está em vigor (eventos 06 e 08). Já no Ofício SEI 19020/2022/ME, de 24.01.2022, da STN, está explicitado que caso a operação de crédito não seja formalizada antes de 270 dias de vigência daquele Parecer, será necessária (nova) verificação completa dos seus requisitos (evento 15). 



    [...]



    Consta da mesma manifestação da STN que caso não se cumpra a verificação complementar até 30.01.2022, a requerente terá que comprovar outros requisitos de ordem orçamentária/fiscal (listadas no item 2 do referido ofício), capazes de retroceder a análise do financiamento a etapas já superadas no exercício de 2021 (art. 167, III, e art. 167-A, da CF). Portanto, o prazo anotado (até 30.01.2022), justifica a atuação em regime de plantão, presente a necessidade de “decidir questões urgentes nos períodos de recesso ou de férias” (art. 13, VIII, c/c art. 14, RISTF). 



    [...]



    Quanto ao perigo de dano, é intuitivo que o prolongamento da conclusão da operação de crédito acarreta prejuízos à população acreana e demandará nova inversão de tempo, força de trabalho e dinheiro públicos para refazer etapas já superadas do itinerário procedimental. Nesse sentido, a comunicação da STN de que o não cumprimento da exigência até o dia 30.01.2022 retomará a operação de crédito a fases anteriores (exauridas em 2021) é por si só identitária da urgência do provimento. 



    Ante o exposto, defiro parcialmente a tutela de urgência para determinar que a ré se abstenha de negar a concessão de garantias referentes às operações de crédito listadas na inicial (contratos 354.430-78 e 358.927-65), em razão da não apresentação da certidão do TCE quanto ao cumprimento do investimento mínimo na educação referente ao ano de 2021 (CF, art. 212), condicionada, todavia, a que o Estado autor compense a diferença no primeiro trimestre do corrente exercício de 2022 (art. 4º, § 4º, da Lei n. 7.348/85; e arts. 69, § 4º e § 5º, III, da Lei n. 9.394/96). 



    Comunique-se, com urgência, inclusive por meio eletrônico, à Secretaria do Tesouro Nacional.



    (Com meus grifos)



    Como se vê, considerando os fundamentos expostos – os quais justificaram inclusive a atuação da Presidência durante o período de férias, em reconhecimento da urgência do provimento e da probabilidade do direito –, a ministra Rosa Weber houve por bem comunicar, de pronto e por meio eletrônico, a Secretaria do Tesouro Nacional, com vistas ao imediato cumprimento da decisão.



    Com efeito, a condição imposta na parte final do pronunciamento tem natureza resolutiva, e não suspensiva; isto é, impõe-se a revogação da liminar na hipótese de o ente estadual não comprovar a compensação até o fim do primeiro trimestre de 2022.



    Verifica-se, portanto, o nítido caráter infringente do pedido aclaratório.



    Quanto ao pleito subsidiário, voltado ao esclarecimento de eventuais consequências futuras decorrentes do descumprimento da condição pelo Estado, a cessação da eficácia da tutela implementada em caráter provisório implica a responsabilização pelos prejuízos causados à parte adversa, conforme preleciona o art. 302, III, do Código de Processo Civil.



    Afora a expressa previsão legal, não cabe ao Supremo, por qualquer meio, atuar como órgão de consulta (RMS 26.332 AgR-ED, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 7 de maio de 2018).



    Esse o quadro, ausentes as hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cumpre desprover os aclaratórios.



    3. Do exposto, conheço dos embargos de declaração e os desprovejo.



    4. Publique-se.



Brasília, 3 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator